Tribunal: TJDFT
Processo: 0715040-61.2018.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL C/C PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PAGAMENTO DE DÍVIDA. CONTRATO VERBAL DE MÚTUO. SUPOSTO IMÓVEL DE TERCEIRO DADO EM GARANTIA DA DÍVIDA. LITISCONSÓRCIO. REVELIA. EFEITOS. INAPLICABILIDADE. APRESENTAÇÃO. CORRÉU. CONTESTAÇÃO. PROVAS. ART. 373, I, CPC. NECESSIDADE. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA AFASTADA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FATO OBJETIVO DA DERROTA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA INEXISTENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo litisconsórcio passivo, se um dos réus apresentar contestação não haverá incidência dos efeitos da revelia, conforme determina o art. 345 do CPC. Ainda que assim não fosse, os efeitos da revelia são relativos, podendo o magistrado sentenciante formar seu convencimento a partir dos elementos encartados aos autos pelo autor. Precedentes STJ.
2. Inexistindo prova inequívoca de que o contrato de mútuo verbal celebrado com o 2o réu estava atrelado ao imóvel objeto da cessão de direitos celebrada com o 1o réu, a título de garantia, não prospera o pedido de condenação solidária deste último ao pagamento do empréstimo. Afinal, a solidariedade não se presume, resultando da lei ou da vontade das partes (CC, art. 265).
3. O art. 373, I, do CPC é explícito em determinar a obrigação do autor de provar o fato constitutivo de seu direito. Não se desincumbindo desse ônus, haja vista inexistir prova de que o 1o réu teria garantido o adimplemento do empréstimo ofertado ao 2o réu, deve arcar com o julgamento de improcedência do pedido em relação àquele.
4. O ônus sucumbencial se funda no fato objetivo da derrota, sendo devido pelo vencido com o propósito de ressarcir os encargos econômicos do processo, conforme art. 85 do CPC. Se o autor foi integralmente vencido em relação aos pedidos formulados contra o 1o réu, não há falar em isenção ao pagamento desses encargos, tampouco em sucumbência mínima.
5. O reconhecimento da litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual. O exercício do direito de petição, por meio do ajuizamento de demanda, constitui possibilidade albergada pelo ordenamento jurídico e não viola a norma inscrita no art. 80 do CPC.
6. Recurso conhecido e desprovido.